Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701977-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA AGRAVADO: WS DISTRIBUIDORA DE CARNES E ACOUGUE EIRELI - ME, GUE VEICULOS LTDA - ME, IVO HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO, WALLACE SOARES BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ÓRGÃOS VINCULADOS LTDA - SICOOB em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que reconheceu a limitação da responsabilidade da agravada, Gue Veículos Ltda ME, ao valor do bem dado em garantia, desconstituindo o bloqueio dos valores encontrados na conta corrente da agravada, determinando a expedição de alvará em seu favor. Em suas razões recursais a agravante aduz que, na cédula de crédito bancário, a agravada figurou como garantidora fiduciante e, portanto, responsável solidária por todo o valor devido. Argumenta que a cláusula Décima Segunda é clara ao dispor que a garantidora fiduciante é responsável pelo valor total da dívida e que a agravada assinou todas as páginas do contrato, não podendo alegar que desconhecia sua posição como Garantidora fiduciária, ressaltando que as cláusulas Sexta e Décima Primeira expõem de forma clara que a empresa se tornaria devedora solidária do contrato. Tece considerações sobre os termos do contrato, invocando o pacta sunt servanda. Requer a atribuição de efeito suspensivo determinando a suspensão da decisão agravada. Ressalta que o juízo a quo concedeu a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD por meio de Alvará de Levantamento (ID no 55009264), não condicionando seu levantamento à preclusão da decisão que determinou a liberação dos valores em favor da agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora da totalidade dos valores encontrados na conta da Agravada, declarando que a sua responsabilidade é solidária e não limitada ao bem dado em garantia. Preparo recolhido conforme id. 13970309. É o breve relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. O juízo de primeira instância proferiu decisão (ID no 54251869) reconhecendo a responsabilidade da agravada ao limite do valor do bem ofertado em garantia. Confira-se: Realizado bloqueio de valores via ID 48305267. Via ID 50979444, foi deferida a penhora do veículo de placa OKL9271.Efetivada a penhora, avaliação e remoção do bem via ID 54068884. Decido. Primeiramente, nota-se que a alegação de fraude não é passível de ser apreciada nestes autos, pois demanda a produção de provas, o que não é admitido no procedimento executivo. Contudo, no tocante à alegação de limitação da responsabilidade da ré Gue Veículos LTDA, razão assiste à parte. Veja-se que na cédula de crédito bancário de ID 20389918 a requerida somente responsabilizou-se em oferecer o veículo em garantia. Desta forma, aplicando-se por analogia o disposto no art. 1.419 do Código Civil, tem-se que a responsabilidade da ré limita-se ao valor do bem. Tendo em vista que o veículo foi localizado via ID 54068884, não se mostra cabível a manutenção da constrição via BacenJUD. Desconstituo o bloqueio de ID 48305267. Expeça-se alvará de levantamento do valor em anexo em prol da ré Gue Veículos LTDA. Intimem-se os réus para que se manifestem acerca da penhora e avaliação do veículo de ID 54068884. Prazo comum de 10 dias.. A agravante afirma, em síntese, que a responsabilidade da agravada é pelo valor total do contrato, não se limitando ao bem ofertado em garantia. Com razão. A Cláusula Quinta, que estipula as garantias da cédula está assim redigida (id. 13967705): V – GARANTIAS: TIPO(S) DE GARANTIA(S): GARANTIA FIDEJUSSÓRIA PESSOA FÍSICA; ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULOS. A cláusula décima segunda, que trata das garantias foi assim estipulada (id. 13967705): CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA(S) GARANTIA(S): 12.1 – O TERCEIRO GARANTIDOR e seu cônjuge (caso existam) comparece nestes instrumento de Crédito na condição de DEVEDOR SOLIDÁRIO, anuindo expressamente a suas cláusulas e condições, responsabilizando-se incondicionalmente com o EMITENTE, de maneira irrevogável e irretratável, pelo cumprimento de todas as obrigações nela prevista. 12.2. Caso oferecido bem imóvel em garantia, o Emitente e/ou Terceiro Garantidor declara que o imóvel objeto da garantia: (...) 12.4 – A garantia constituída na presente operação de crédito está(ão) detalhada(s) abaixo: AVAL – Intervém neste ato, lançando seus avais, sem limitação e indepentemente de ordem, as pessoas identificadas e qualificadas no final deste Instrumento de Crédito. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL O(s) emitente entrega, neste ato, em alienação fiduciária, os bens segurados, livres e desembaraçados de qualquer ônus, inclusive débitos fiscais, a seguir descritos: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULOS de TOYOTA//HILUX CD4X4 SRV//2012/2012 // BRANCA// 5 PORTAS // DIESEL // PLACA OKL9271 DETRAN DF // RENAVAN: 00481541780 // CHASSI: 8AJFY29G4C8510158, de propriedade de GUE VEICULOS LTA – ME – CPF/CNPJ: 09.581.413/0001-81, no valor de R$ 100.885,00 (cem mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) (...) Assim, conclui-se que a agravada é terceira garantidora do contrato, sendo responsável solidária pelo valor total da dívida, não se limitando ao bem dado em garantia. Ressalte-se que a agravada, GUE Veículos Ltda Me assinou todas as folhas do contrato e, ao final, como garantidora fiduciante, o que leva à conclusão de que a partir da aposição de sua assinatura no documento esta se torna também coobrigada, não se limitando, sua responsabilidade, apenas ao bem ofertado como garantia. Confira-se entendimento jurisprudencial desta Turma no mesmo sentido: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO ORIGINÁRIA DE CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO FRUSTRADA. DÉBITO EXEQUENDO. LIMITAÇÃO AO VALOR DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PAUTADA PELO CONTRATADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Convertida a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária em execução em razão da inviabilidade de localização do bem oferecido em garantia, a pretensão se desvincula do bem oferecido em garantia, pois não localizado, sendo o débito exequendo pautado pelas obrigações derivadas do contrato, ou seja, o débito será apurado segundo o contratado, não sendo limitado ao valor de mercado do bem ofertado em garantia, pois se destinava a garantir o adimplemento da obrigação, e não a pautá-la ou restringi-la ao seu valor de mercado. 2. Sob a nova regulação legal, fora autorizada a convolação da busca e apreensão do bem oferecido em garantia em execução, e não em depósito, implicando que, aperfeiçoada a conversão em razão da frustração da realização da garantia, a obrigação remanescente do empréstimo garantido será apurado segundo o convencionado, não sofrendo nenhuma limitação proveniente do valor de mercado da garantia, tanto que, na situação de normalidade contratual, o débito continua sendo agregado dos acessórios remuneratórios convencionados sem nenhuma vinculação com o valor da garantia, e, outrossim, na hipótese de efetivação da garantia e alienado o bem que a representa, não haverá automática quitação da obrigação (DL no 911/69, arts. 2o, 3o, §§ 2o e 3o e 4o). 3. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 4. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 5. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime. (Acórdão 1189633, 07163529020188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ativo, determinando que a decisão seja suspensa, bem como a liberação dos valores bloqueados por meio do BACENJUD. Dê-se, com urgência, conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2020 16:47:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador